Tribunal: TJMMG
Processo: 2000202-87.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
- A superveniência de sentença que denega a segurança acarreta a prejudicialidade do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida naquela ação mandamental, pela perda de seu objeto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000202-87.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000149-91.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/05/2022 Publicação: 12/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. - A superveniência de sentença que denega a segurança acarreta a prejudicialidade do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida naquela ação mandamental, pela perda de seu objeto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Manoel Daniel Monte Damião e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente recurso, pela perda do seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Manoel Daniel Monte Damião, contra decisão do meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência em mandado de segurança. Segundo a defesa, o agravante foi submetido à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 108.552/20 - SAD/18º BPM, como incurso nos incisos II e III do artigo 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) –, por ter, em tese, deixado de registrar os relatórios de atividades e serviços (RATs) dos dias 17/03/2020 e 19/03/2020. Alegou que o comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais não aferiu a existência da continuidade, da conexão e/ou da simultaneidade das supostas condutas, violando, assim, o previsto na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 (ICCP/BM N. 01/14). Disse que o encarregado da SAD decidiu deliberadamente desmembrar as acusações, abrindo vistas para apresentação de defesa prévia somente quanto ao fato supostamente ocorrido no dia 17/03/2020, induzindo o agravante ao erro, haja vista que, das peças defensivas apresentadas por ele, é possível depreender que as razões justificaram e contestaram as acusações trazidas na peça inaugural, a saber, supostas condutas transgressivas ocorridas nos dias 17/03/2020 e 19/03/2020. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou que o mandado de segurança impetrado pelo agravante visava, liminarmente, suspender a abertura de SAD para apurar os supostos fatos ocorridos no dia 19/03/2020 e, no mérito, reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir da abertura de vista para a defesa prévia (fls. 65), como forma de respeitar os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. De acordo com a defesa, o intento cautelar de urgência não se confunde com o mérito da ação constitucional, diferentemente do que entendeu o juízo a quo. Declarou que a decisão do juízo a quo deve ser reformada, pois os requisitos para a concessão da medida liminar foram devidamente demonstrados nos autos. Aduziu que o deferimento da liminar provocará apenas a suspensão da abertura de outra sindicância administrativa, enquanto o seu indeferimento poderá ocasionar uma nova punição ao agravante. Nesse contexto, destacou o caráter de reversibilidade da decisão preliminar caso o mérito do mandado de segurança seja julgado improcedente. Alegou também que: não há recesso para a administração militar; a decisão que determina a instauração da SAD para apurar os fatos do dia 19 Março 2020 é datada de 16 Novembro 2021; o prazo regulamentar para término das apurações de uma sindicância é de 30 (trinta) dias corridos, prorrogáveis por mais 10 (dez). Dessa forma, declarou que o agravante poderá ser punido antes mesmo do julgamento da ação constitucional, pois o agravado já tem sua opinião formada quanto à questão, haja vista que as causas de justificação do dia 19/03/2020 já foram apresentadas pela defesa na SAD de Portaria n. 108.552/20 - SAD/18º BPM. Quanto ao argumento utilizado pelo juízo a quo para indeferir a liminar, a saber, “não pode o Poder Judiciário substituir o administrador para impedir o regular trâmite do procedimento administrativo, conforme quer o impetrante, senão somente quando ocorresse abuso, o que não se verificou, de pronto, com a documentação apresentada”, disse que os abusos foram demonstrados na fundamentação do mandado de segurança e, para corroborar o pedido liminar, colacionou entendimento jurisprudencial. Por fim, disse que “a perspectiva do direito aplicado ao caso evidencia a ocorrência de diversas nulidades a serem dirimidas no julgamento de mérito da ação de primeiro grau, fato que importa na concessão da medida liminar”. Com essas considerações, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da instauração da SAD que foi determinada para apurar os fatos do dia 19 de março de 20202 (item 2.3 da folha 173v da homologação de solução da SAD Portaria N. 108.552/20 – SAD/18º BPM) e, no mérito, o provimento do presente recurso, para reformar a decisão a quo que indeferiu pedido liminar nos autos do Processo n. 2000149-91.2021.9.13.0005 – 5ª AJME. Este desembargador relator indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência e determinou a intimação do Estado de Minas Gerais, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 para que, nos termos do inciso II do art. 1.019, c/c o art. 183 do Código de Processo Civil (CPC), apresente sua resposta (Evento 06). Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou as contrarrazões recursais. Inicialmente, alegou perda do objeto em razão da superveniência da decisão de mérito nos Autos n. 2000149-91.2021.9.13.0005. No mérito, requereu que seja negado provimento ao agravo de instrumento, sob os seguintes fundamentos: [...] 9. Em exame detido das razões recursais não restam dúvidas de se tratar de hipótese de exame antecipado do mérito. 10.Inolvidável que a Lei Federal n.8.437, de 1992, cuida das medidas cautelares contra a Fazenda Pública, sendo que o artigo 1º (caput e § 3º) proíbe sua concessão quando providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança e, ainda, nas hipóteses em que a medida esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 11. A antiga Medida Provisória n. 1.570, de 1997, convertida na Lei n.º 9.494, de 10 de setembro de 1997, estendeu às tutelas antecipatórias, expressamente, as restrições fixadas na Lei n. 8.437, de 1992. Assim, a antecipação de tutela não poderá ser concedida para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público [3] , em face do disposto no artigo 1º, § 4º, da Lei n. 5.021, de 1966 c/c com o artigo 1º, caput, da Lei n. 8.437, de 1992 já mencionado, sendo inadmissível que esgote, integral ou parcialmente, o objeto da ação. 12. Dessa forma, a pretensão inicial foi corretamente indeferida, pois, caso contrário, estaria em flagrante contradição com o disposto no artigo 1º, § 3º da Lei n.º 8.437, de 1992, aplicável à espécie, tendo em vista que o pedido de antecipação de tutela é o próprio objeto final da demanda, o que não se pode admitir, em face das proibições legais mencionadas. 13. Ainda que não fosse este o entendimento, mister registrar que o Agravante não logrou em demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do CPC/15: [...] 17. Ao nosso sentir, o Agravante se afastou da causa de sua irresignação e negligenciou o seu dever de desincumbir-se do ônus de demarcação incontroversa dos requisitos processuais supramencionados, para se limitar a reiterar fatos e argumentos invocados na exordial. 18. Desta forma, não estando presentes os requisitos da tutela antecipada, a mesma não poderá ser concedida. (Evento 12). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Em consulta à movimentação do processo que originou o presente recurso, verifiquei que foi proferida sentença, nos autos que ensejaram a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 interposição do presente agravo de instrumento, denegando a segurança pretendida, com fulcro no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil (Evento 31 do Processo n. 2000149-91.2021.9.13.0005). Desta feita, a análise do presente recurso resta prejudicada pela perda do objeto. Nesse sentido, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE DECIDE QUESTÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NO FEITO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A natureza exauriente da sentença proferida na ação principal põe fim às discussões travadas em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. 2. A questão relativa à competência foi tratada pelo Juízo de primeiro grau, circunstância que autorizou o agravante a devolvê-la ao exame do Tribunal de origem sob novo título, providência esta que, segundo as informações trazidas aos autos, de fato ocorreu. Logo, irretocável a decisão agravada que não conheceu do recurso especial diante da perda de objeto da insurgência. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1889061/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 22/04/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO BOJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. 1. Consoante o entendimento pacífico desta Corte, resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento, quando se verif ica superveniente prolação de sentença de mérito, tendo em vista ser esta de cognição exauriente. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1986651/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO EM FACE DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PROVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A violação do art. 535 do CPC não merece prosperar. Senão pelo fato de o magistrado se obrigar a examinar a lide apenas nos limites da contenda e com base na argumentação jurídica que ele entender aplicável ao caso, também por não se obrigar ao exame de mérito, quanto entender que o recurso estaria prejudicado por ter sido sentenciado na origem. 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no Resp 1574170. Segunda Turma. Rel. Min. Mauro Campbell Marques - d.j. 16/02/2017). Na mesma esteira, segue o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO DO RECURSO. A superveniência da sentença de mérito faz com que os efeitos das decisões proferidas anteriormente sejam absorvidos por ela, acarretando a perda do objeto do agravo de instrumento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.029505-5/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2021, publicação da súmula em 21/10/2021) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ULTERIOR SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DE OBJETO. 1. A superveniência de sentença que declarou cumprido o plano de recuperação judicial e decretou o encerramento da ação de recuperação judicial faz perecer o objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que posterga a análise do pedido de destituição de administrador judicial. 2. Agravo de instrumento conhecido e declarada a perda de objeto do recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0290.15.000902-2/032, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) Por essas razões, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda do seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator